Tribunal: CARF
Processo: 15586.720565/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720565/2016-16
ACÓRDÃO
9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 DE JULHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HYDRIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de crédito correspondente a mútuo, sujeita à incidência do IOF,
conforme art. 13 da Lei no 9.779/99
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à incidência de
IOF sobre “gestão de caixa”, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. A
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o relator pelas conclusões, por entender
caracterizado o mútuo, destacando que o contrato em análise não se trata de conta corrente.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
2

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-013.613, de 25 de outubro de 2023.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscitou divergência quanto às seguintes
matérias:

Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial.
O sujeito passivo apresentou, então, Agravo, o qual foi analisado pela Presidência
da CSRF, tendo sido exarado despacho em agravo admitindo a rediscussão das seguintes matérias:
1. “quanto à impossibilidade do enquadramento do AFAC no conceito de mútuo”;
2. “quanto à não incidência de IOF sobre gestão de caixa”;
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i) em preliminar, que o recurso não pode ser admitido, pois os “acórdãos nos 9303-012.913, 3402-
009.021 e 3401-010.529, mencionados no recurso, não podem servir como paradigma, vez que os
fatos analisados nesses julgados são diferentes daqueles examinados pela decisão recorrida”; (ii)
no mérito, que seja negado provimento ao recurso especial, pelos próprios fundamentos da
decisão recorrida.
VOTO

Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
3

Do conhecimento
Quanto à primeira matéria – “impossibilidade do enquadramento do AFAC no
conceito de mútuo” -, entendo que o recurso não deve ser conhecido, pois não há similitude
fático-normativa entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, como bem assinalou o
despacho de admissibilidade, cujos fundamentos relevantes transcrevo a seguir (destaquei
partes):
2.1 DIVERGÊNCIA (1) - IMPOSSIBILIDADE DO ENQUADRAMENTO DO AFAC NO CONCEITO
DE "MÚTUO"
A decisão recorrida apreciou controvérsia recursal a respeito da possibilidade de
tributação de valores adiantados a cinco sociedades de propósito específico – SPEs,
tratados contabilmente pelo sujeito passivo como adiantamentos para futuro aumento de
capital – AFAC e operações de gestão de caixa, mas que a Fiscalização considerou tratar-se
de empréstimos.
A decisão recorrida, de plano, enfatizou que a exigência fiscal decorreu do aumento de
capital, e não do instrumento contratual utilizado, que permitiu a utilização de recursos
sem cláusula de irrevogabilidade ou de irreversibilidade. Defendeu que, “para que o
AFAC não configure operação de crédito, requer-se comprovação do preenchimento dos
requisitos: compromisso formal prévio irretratável e capitalização dos recursos por
ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior liberação dos recursos.”
Analisando os lançamentos contábeis do períodos, constataram-se pagamentos de
despesas das coligadas com contrapartida na conta de participações societárias,
histórico de adiantamento para futuro de aumento de capital, sem que houvesse o
repasse financeiro direto, mas apenas indiretamente, mediante o pagamento de
despesas das controladas. Constatou-se também que, no período fiscalizado, não houve
conversão dos AFAC em efetivo aumento de capital, razão pela qual se concluiu que os
valores transferidos escapavam do conceito de AFAC e caracterizaram-se como uma
operação de crédito correspondente a mútuo, nos termos da configuração do fato
gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999. Concluiu:
No caso vertente, as operações não preencheram as condições especificadas, em
consequência, correta foi a determinação da base de cálculo do IOF pela somatória dos
saldos devedores diários, nos termos do art. 7o, I. "a", do Decreto n° 6.306/07.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-012.913 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2003
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA
PARA
DESCARACATERIZAR
A
OPERAÇÃO
DE
AFAC
COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF.
Não cabe desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como mútuo
para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o fato de
o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos pelo Parecer Normativo
CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre outros, a observância de prazo
limite para a capitalização dos AFACs. Tais atos, inclusive, foram formalmente
revogados, vez que se referiam a dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava
de correção monetária de Balanços.
A decisão aplainou divergência jurisprudencial a respeito do prazo entre a data da
disponibilização dos recursos pelos sócios e a sua conversão em efetivo aumento de
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
4
capital para que a operação seja caracterizada como AFAC e escape da tributação pelo
IOF. Considerou que, em momento algum, a Fiscalização alegou que a operação de AFC
desrespeitou os ditames legais e que o contribuinte inclusive observou os instrumentos
formais no aporte, com registro do ativo recebido em disponibilidades e com crédito na
conta específica Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, por força de
disposições contratuais irrevogáveis. Concluiu:
Sendo assim, a demora na capitalização do adiantamento para futuro aumento de
capital AFAC não caracteriza a operação como mútuo e passível de incidência de
IOF
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-009.021 teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2013. 2014
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS SERVIÇOS. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IOF. NAO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de "Adiantamento a Terceiros",
identificados em diligência como operações de antecipação de valores para
aquisição de mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto que
não se caracterizam como operações de crédito correspondentes a mútuo,
previstas no art.13 da Lei n°9.779/99. não estando sujeitas ao IOF.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DIFERENCIAÇÃO.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA
ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST n° 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre
operação de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC. é ilegítima a cobrança do imposto por suposta
configuração de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato. restam
utilizados para aumento do capital da sociedade investida.
O voto condutor da decisão (vencedor) apreciou controvérsia a respeito da aplicação do
PN-CST no 17, de 1984, quanto ao prazo para a efetivação do aumento de capital para
que os repasses não se descaracterizem como AFAC.
Esclareceu que os atos da junta comercial constantes dos autos confirmavam a natureza
do negócio jurídico espelhada na contabilidade da empresa, tendo sido baixado o valor,
dando efetividade ao aumento do capital social, não havendo qualquer imputação de
fraude quanto aos atos praticados.
Defendeu que, por inexistir “...qualquer ato normativo que consubstancie as limitações
delineadas pela fiscalização para fins de cobrança do IOF, esta não deve prosperar.”
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fático-
jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida.
A decisão recorrida analisou caso concreto em que não havia repasse financeiro direto
para as empresas controladas, mas apenas indireto, mediante o pagamento de suas
despesas pelo controlador, ora recorrente. Deu especial ênfase ao fato de não ter
havido conversão dos AFAC em efetivo amento de capital durante o período fiscalizado.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
5
O Acórdão no 9303-012.913 dirimiu dissídio interpretativo quanto ao prazo que deve
mediar o AFAC e sua conversão em aumento de capital, o que de per si já demonstra a
impossibilidade de sua comparação com a decisão recorrida, em cujo caso concreto
jamais se cogitou dessa conversão. Essa mesma discrepância fática emerge no confronto
da decisão recorrida com o Acórdão no 3402-009.021, em cujos autos a prova
corroborava o negócio jurídico retratado na contabilidade da empresa.
E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao
Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
(...)
Divergência não comprovada.
São precisas as considerações acima expostas, de maneira que as adoto como
razões complementares para o não conhecimento da presente matéria.
Saliente-se, ademais, que as razões consignadas no despacho em agravo não
servem para afastar os fundamentos do despacho de admissibilidade. Vejamos as razões trazidas
no despacho em agravo (destaquei partes):
Passa-se à análise do agravo quanto a esse primeiro ponto.
E entendo mereça ele acolhimento.
Com efeito, demonstrou-o bem o interessado, a discussão que ele pretende levar ao
escrutínio da instância especial diz respeito à validade das exigências contidas no
Parecer Normativo 17/84 e na Instrução Normativa 127/88. O acórdão recorrido
expressamente nelas se baseou para manter a autuação, ao passo que já no primeiro
paradigma eleito claramente se decidiu:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA
PARA
DESCARACATERIZAR
A
OPERAÇÃO
DE
AFAC
COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF.
Não cabe desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como mútuo
para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o fato de
o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos pelo Parecer Normativo
CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre outros, a observância de prazo
limite para a capitalização dos AFACs. Tais atos, inclusive, foram formalmente
revogados, vez que se referiam a dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava
de correção monetária de Balanços.
A única diferença efetivamente fática entre as situações examinadas é que neste
processo (segundo o voto da decisão recorrida) os adiantamentos ainda não haviam sido
convertidos, mesmo já tendo havido inclusive AGE. No agravo se afirma que tal
conclusão seria equivocada. Já no paradigma houvera a conversão, mas se entendeu
que ele excedeu o prazo previsto naqueles atos administrativos.
Seja como for, tal (eventual) diferença nos fatos não se mostra suficiente a
impossibilitar a comparação entre as decisões. E isso porque, o posicionamento do
paradigma é pela invalidade dos atos normativos nos quais se baseou a decisão
recorrida. É, portanto, de se inferir que aquele colegiado igualmente rejeitaria a
autuação deste processo.
Idêntico posicionamento (pela inaplicabilidade do Parecer) se vê no segundo paradigma
eleito:
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
6
“ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DIFERENCIAÇÃO.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA
ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre
operação de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Na falta de
uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos
chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de
operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para
aumento do capital da sociedade investida. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário da seguinte forma: (...) (ii) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, para cancelar o lançamento com relação à conta contábil
“1.02.01.09 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”. Vencidos os
conselheiros Pedro Sousa Bispo (relator), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
Lázaro Antônio Souza Soares e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), que
negavam provimento ao recurso neste ponto. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. (ementa do Ac. 3402-
009.021, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, Cons. Rel. Thais de
Laurentiis Galkowicz, j. 26/08/2021 – grifamos e destacamos)
Do voto vencedor, destaca-se: “Vê-se que no presente caso a única fundamentação
da autoridade fiscal foi o descumprimento do Parecer Normativo CST no 17/1984,
ato administrativo direcionado para situações específicas do imposto sobre a renda
que, como visto na jurisprudência acima colacionada, não merece aplicação para o
presente caso, cuja cobrança diz respeito ao IOF. Não cabe à administração pública,
seja no papel de autoridade lançadora ou julgadora, substituir o legislador. Assim,
inexistindo qualquer ato normativo que consubstancie as limitações delineadas
pela fiscalização para fins de cobrança do IOF, esta não deve prosperar.”
Proponho, por isso, acolher o agravo quanto a esse primeiro ponto.
Como se vê, o despacho em agravo resume a divergência à discussão sobre a mera
validade das exigências contidas no Parecer Normativo 17/84 e na Instrução Normativa 127/88:
nesse ponto, o acórdão recorrido teria se baseado em tais exigências, enquanto os paradigmas
teriam afastado os critérios estabelecidos em referidas normas.
Tal leitura é imprecisa. Na verdade, a decisão recorrida busca a conceituação dos
chamados AFAC, partindo, inclusive, de pronunciamentos e ensinamentos contábeis e jurídicos,
concluindo pela necessidade de duas condições essenciais: (i) compromisso formal prévio
irretratável; (ii) capitalização dos recursos por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual
posterior à liberação dos recursos.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que, naquele caso, não houve
compromisso formal prévio irretratável nem mesmo a efetiva capitalização dos recursos: (i) a
deliberação para a conversão do saldo dos AFAC demonstraria a ausência de irretratabilidade; (ii)
nas contas de participações societárias, há apenas lançamentos a débito a título de AFAC, sem
qualquer segregação por investida e sem a conversão de capital; (iii) em diversos anos, há
constante lançamento de despesas das supostas investidas pagas pela autuada, tendo como
contrapartida a conta de participações societárias, com histórico de adiantamento para futuro
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
7
aumento de capital: isto é, sem aporte financeiro direto, mas com pagamento de despesas; (iv)
não houve a conversão dos supostos AFAC em ações ou quotas de capital social.
Analisando as decisões paradigmas, constata-se que aquelas decisões não afastam a
necessidade de que o instituto do AFAC exija compromisso formal, com contabilização própria e a
conversão dos adiantamentos em capital social. Os paradigmas apenas afastam o prazo de 120
dias, previsto em ato normativo da Receita Federal do Brasil, para a capitalização dos
investimentos, contados do encerramento do período base da sociedade tomadora dos recursos.
Nesse ponto, veja-se que, diversamente do que ocorre no acórdão recorrido, nos casos analisados
pelos paradigmas, houve efetiva capitalização dos AFAC, com o aumento do capital social da
investidora, conforme se depreende dos excertos dos votos vencedores a seguir transcritos
(destaquei alguns trechos):
Acórdão n.o 9303-012.913
Voto vencedor
(...)
Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para expor o
entendimento que prevaleceu na sessão de julgamento acerca da matéria trazida em
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que, por sua vez, argumentou que os
adiantamentos por não satisfazerem, a rigor, os requisitos previstos na IN SRF 127/1998
não poderia a operação ser tratada como AFAC, mas como mútuo passível de incidência
de IOF. Traz divergência, basicamente, contestando o prazo entre a data da
disponibilização de recursos pelos sócios e a efetiva capitalização.
Considerando a matéria e discussão travada, por não se tratar de matéria nova nesse
colegiado, manifestei minha concordância com o voto constante do acórdão recorrido – o
que peço licença para transcrever a parte que interessa:
“[...]
Em que pese haver logicidade no raciocínio exposto acima, penso que a legislação
empregada para descaracterizar o adiantamento para futuro aumento de capital,
ao tempo em que a auditoria fiscal tenta caracterizar o mútuo, é imprópria para
tanto.
Nesse sentido, peço licença ao eminente conselheiro Jorge Lima Abud para
transcrever excerto de seu voto no acórdão no 3302-006.035:
(...)
Vê-se que o presente caso considerou que em nenhum momento a autoridade fiscal
abordou a operação de AFAC desrespeitar os ditames legais.
Vê-se que o contribuinte inclusive observou os instrumentos formais no aporte,
inclusive, atestados pelas lições dos professores Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e
Glebcke:
“No recebimento de tais recursos, a empresa deve registrar o ativo recebido,
normalmente disponibilidades, a crédito dessa conta específica “Adiantamento
para Aumento de Capital”. Quando formalizar o aumento de capital, o registro
contábil será a baixa (débito) dessa conta de Adiantamento a crédito do Capital
Social. [...]
Os recursos recebidos de acionistas ou quotistas que estejam destinados e
vinculados a aumento de capital, por força de disposições contratuais irrevogáveis
ou legais, não devem ser tratados como exigibilidades, mas como conta integrante
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
8
do Patrimônio Líquido. Idêntico tratamento deve ser dado aos adiantamentos
recebidos com clara intenção de capitalização pelos acionistas ou quotistas. Essa
clara intenção deve estar documentada por instrumentos formais irrevogáveis dos
acionistas e órgãos diretivos da empresa e não somente declarada oralmente.”
Ademais, tal como dito alhures, o disposto no Parecer Normativo CST 17/84, que
estabeleceu requisitos para o enquadramento da operação como AFAC, quais sejam, que
o adiantamento se destine, especifica e irrevogavelmente ao aumente do capital da
beneficiária e a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE
ou alteração contratual posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados
do encerramento do período base da sociedade tomadora dos recursos – ainda que
sejam de discutível legalidade, pois não havia ou há previsão legal para tanto, baseou-se
no art. 21 do Decreto-Lei 2.065/53 que, por sua vez, tratava da atualização monetário do
Balanço.
Proveitoso recordar que a IN SRF 127/88, de discutível legalidade e que repetia os
requisitos dispostos no Parecer, foi, inclusive, revogada pela IN SRF 79/00.
Sendo assim, a demora na capitalização do adiantamento para futuro aumento de
capital – AFAC não caracteriza a operação como mútuo e passível de incidência de IOF.

Paradigma no 3402-009.021
Voto vencedor
(...)
Vê-se que no presente caso a única fundamentação da autoridade fiscal foi o
descumprimento do Parecer Normativo CST no 17/1984, ato administrativo direcionado
para situações específicas do imposto sobre a renda que, como visto na jurisprudência
acima colacionada, não merece aplicação para o presente caso, cuja cobrança diz respeito
ao IOF.
Não cabe à administração pública, seja no papel de autoridade lançadora ou julgadora,
substituir o legislador. Assim, inexistindo qualquer ato normativo que consubstancie as
limitações delineadas pela fiscalização para fins de cobrança do IOF, esta não deve
prosperar.
Cumpre esclarecer que que no presente caso os atos da junta comercial constam dos
autos e confirmam a natureza do negócio jurídico espelhada na contabilidade da empresa.
Foi baixado o valor, dando efetividade ao aumento do capital social e não há qualquer
imputação de fraude quanto aos atos praticados.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de cancelar o lançamento com relação à conta
contábil “1.02.01.09 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”.
Da leitura dos excertos, depreende-se que, nos casos analisados pelos paradigmas,
o óbice ao reconhecimento do AFAC foi afastado por aquelas decisões, pois, apesar da demora,
houve efetiva capitalização dos valores vertidos a título de AFAC, fato que não está presente,
como visto, na decisão recorrida.
Veja-se que, no acórdão recorrido, não existe a discussão acerca da validade do
prazo para a conversão dos supostos adiantamentos, presente nos paradigmas, mas uma série de
questões irregulares - inexistentes nos paradigmas -, constatadas pela fiscalização e endossadas
pelo aresto vergastado, que descaracterizam o instituto do AFAC: em especial, a ausência de
efetiva conversão dos adiantamentos para aumento do capital social da investidora, a ausência de
discriminação contábil por investida e a ausência de irretratabilidade dos adiantamentos.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
9
Tendo em vista as dessemelhanças nos contornos fáticos das decisões contrapostas,
não há como se apurar divergência jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial não deve ser
conhecido no que tange à presente matéria.
Quanto à segunda matéria – “não incidência de IOF sobre gestão de caixa” -, o
despacho de admissibilidade trouxe as seguintes razões para afastar o seguimento da discussão
(destaquei algumas partes):
2.2 DIVERGÊNCIA (2) - NÃO INCIDÊNCIA DE IOF SOBRE GESTÃO DE CAIXA
A decisão recorrida contemplou a acusação fiscal de existência de um conta-corrente
entre as empresas coligadas, gerenciado pelo sujeito passivo controlador,
instrumentado por contrato de gestão de caixa. Considerou que, conforme confessado
pelo próprio contribuinte, os valores seriam decorrentes de empréstimos tomados pelo
sujeito passivo controlador, por conta e ordem das controladas, para contornar restrição
imposta em cláusula contratual avençada por estas com o BNDES, que vedava a
contratação de novas dívidas.
A decisão julgou que essa informação encerraria a discussão a respeito do caráter de
empréstimo da chamada gestão de caixa entre o recorrente e a suas controladas.
Acórdão indicado como paradigma n° 3401-010.529 está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). CONTA
CORRENTE. GESTÀO DE CAIXA. INOCORRÉNCIA DE MÚTUO EM SENTIDO ESTRITO.
ANALOGIA. VEDAÇÃO.
Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, que
não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. inteligência
desinente do § Io do art. 108 e do art. 110 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2006
IOF.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
-AFAC
CARACTERIZADO. CAUSA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital social (AFAC) não se configuram
como mútuo, não estando, portanto, sujeitos à incidência do IOF. A ausência de
formalização de compromisso de permanência das verbas na companhia investida
não desnatura os aportes a serem potencial ou efetivamente incorporados ao
capital social da beneficiária.
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO ("CASH
POOLING"). MATERIALIDADES DIVERSAS. NÃO INCIDÊNCIA.
O contrato de conta corrente ê instrumento hábil para operacionalizar a gestão de
caixa único ("cash pooling") no âmbito de mn grupo económico, não havendo que
se confundir as transferências dele decorrentes com aquelas relacionadas a
contratos de mútuo abrangidas pela hipótese de incidência do IOF. Os recursos
financeiros que circulam entre as contas das empresas do grupo e, em especial, a
gestão de recursos por meio de contracorrente. não necessariamente constituem a
materialidade do imposto sobre operações de crédito.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
10
O voto vencedor da decisão recorrida analisou os efeitos tributários das remessas entre
empresas ligadas fundados em contrato de conta corrente sob regime de caixa único,
“...ou, dito de outra forma, se o aplicador está ou não diante de um negócio jurídico com
natureza de mútuo.” E concluiu (extraído da ementa):
O contrato de conta corrente é instrumento hábil para operacionalizar a gestão de
caixa único ("cash pooling") no âmbito de um grupo econômico, não havendo que
se confundir as transferências dele decorrentes com aquelas relacionadas a
contratos de mútuo abrangidas pela hipótese de incidência do IOF. Os recursos
financeiros que circulam entre as contas das empresas do grupo e, em especial, a
gestão de recursos por meio de contracorrente, não necessariamente constituem a
materialidade do imposto sobre operações de crédito.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida.
A decisão recorrida deu especial ênfase à justificativa dado pelo contribuinte recorrente
para a realização das operações: a viabilização da contratação de empréstimos para
fazer face a despesas das coligadas, contornando as restrições impostas pelo BNDES. E
concluiu que, nesse caso, estava bem caracterizado o caráter de empréstimo da
chamada gestão de caixa entre o sujeito passivo e suas controladas. A decisão indicada
como paradigma, ao contrário, deparou-se com operações de conta corrente sob regime
de caixa único, voltados a concentrar os recursos financeiros do recorrente em uma
única estrutura administrativa com o objetivo de promover eficiência administrativa,
reduzir custos e conferir melhores condições de captação de dinheiro no mercado por
meio da gestão de um caixa único, em que cada empresa do grupo fazia uso de tal caixa
único para fazer frente a seus dispêndios no exercício de suas atividades sociais. E, para
materializar e viabilizar o controle dos valores, foram firmados contratos de contas
correntes por meio dos quais se pactuava que uma parte não exigiria o valor
correspondente da outra até o vencimento/fechamento.
Trata-se de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não havendo
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao
Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível
do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.”
Divergência não comprovada.
Por seu turno, o despacho em agravo acolheu o seguimento da matéria, tendo
trazido as seguintes razões:
(...)
Passo a sua análise.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
11
E também aqui entendo merecerem acolhimento os argumentos da defesa. Com efeito, a
decisão recorrida vaticina:
(...)
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das
instituições financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos
de mútuo, mas, sim, com base nas operações de crédito equivalentes a mútuo.
Foi opção legislativa não restringir a incidência do tributo apenas às situações em
que formalmente o contrato seja de mútuo, escrito ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos
mais variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de
recursos disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como
contratos de gestão de caixa, também denominados conta corrente. Não haveria
incidência do IOF nessas operações, caso a legislação restringisse o fato gerador
apenas às situações formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
apartada das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito
civil. Assim, independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede
crédito a outra, da mesma forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
(...)
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre os empréstimos da recorrente, firmando o entendimento de que operações
de aportes financeiros destinados ao pagamento de despesas de pessoas jurídicas
relacionadas sujeitam-se à incidência do IOF.
Dessas afirmações só se pode concluir que o colegiado entende ser sempre enquadrável
como operação de mútuo a administração de caixa, ainda que em parágrafo anterior
houvesse dado a entender que isso dependeria de alguma condição, que, contudo, não
veio a ser especificada como fundamento da decisão.
E em sentido diametralmente oposto segue o paradigma arrolado pela interessada, no
qual – demonstrou-se mais uma vez no agravo – se entendeu que os contratos de conta
corrente entre empresas coligadas com o fito de gestão centralizada de caixa não
configuram, ao menos não sempre, operações de crédito passíveis de tributação pelo IOF.
A divergência se mostra bem caracterizada.
Proponho, portanto, acolher o agravo também quanto a esse segundo ponto.

Entendo que a análise feita pelo despacho em agravo foi precisa: os acórdãos
contrastados firmam teses opostas quanto à natureza dos contratos de administração de caixa.
Assim, com base nos fundamentos do despacho em agravo, o recurso especial deve
ser conhecido quanto à segunda matéria.
Do Mérito
No mérito, a controvérsia se restringe à segunda matéria, ou seja, à incidência de
IOF sobre suposta “gestão de caixa”. Nesse ponto, entendo que a decisão recorrida foi precisa, de
maneira que adoto, como razões de decidir, seus fundamentos, abaixo transcritos:

Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
12
2.2. Das operações de gestão de caixa
Inicialmente, repassa-se o que a legislação tributária expõe como fundamentos para a
tributação do IOF.
O imposto sobre operações de crédito encontra-se autorizado pelo previsto no art. 153, V,
da CF/88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
O CTN estabelece, em seu art. 63, que, nas operações de crédito, o fato gerador do IOF é a
entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 13 da Lei no 9.779/99 determina que as operações de crédito entre pessoas jurídicas
seguem a incidência de IOF segundo as normas aplicáveis às operações de instituições
financeiras:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O mesmo texto encontra-se presente no art. 2o, I, “c” do Decreto no 6.306/07, que
regulamenta o IOF.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
Pois bem.
A recorrente pugna pela inaplicabilidade do IOF sobre operações de gestão de caixa, em
síntese, da seguinte forma:
“No entanto, os valores transferidos a título de AFAC não foram suficientes para
que as PCHs honrassem seus compromissos e diante dos problemas de caixa, foi
necessário obter mais recursos.
Ocorre que o contrato firmado pelas PCHs com o BNDES contém cláusula que
expressamente proíbe as SPEs de contraírem novas dívidas (DOC 05 anexo à
Impugnação – inciso XIV da cláusula 10)
Por esta razão, qual seja, a vedação contratual da contração de nova dívida, a
Recorrente, que é controladora integral das SPEs, captou empréstimo junto a
instituições financeiras por conta e ordem de suas controladas.
Este valor foi integralmente repassado para as controladas, tendo os encargos
sido assumidos e rateados por elas, conforme informação prestada na resposta ao
termo de intimação fiscal no 6.
Ocorre que, objetivando a racionalização do fluxo de recursos necessários para a
consecução das obras, a Recorrente e suas controladas seguiram a prática do
mercado ao firmar contrato para gestão compartilhada de recursos, mediante a
centralização do caixa em uma única empresa, no caso, a Recorrente, que é a
holding.” (destaquei)
Essa informação, por isso, encerraria a discussão do caráter de empréstimo da chamada
gestão de caixa entre a recorrente e a suas controladas. Contudo, avancemos em mais
elementos.
A autoridade fiscal verificou o seguinte:
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
13
Verifica-se, portanto que existe um conta-corrente entre as empresas através do
qual a Juruena "financia" despesas das controladas. As controladas, por sua vez,
também transferem valores para a Jurena, no entanto, sempre restando um saldo
em favor da controladora.
Esta questão já se encontra pacificada. A existência de “conta corrente” entre
empresas, quando não há alternância entre a situação credora e devedora
demonstra a existência de empréstimos.
(...)
O contribuinte nega a existência de contratos de mútuo, no entanto, não é o que
mostram seus registros contábeis. Há aproximadamente 600 lançamentos
contábeis com referência no histórico à contratos de mútuo que envolvam a
Juruena/PCHs durante o ano de 2010. Embora conste sistematicamente na sua
contabilidade, o contribuinte negou a existência de mútuos e não apresentou os
respectivos contratos (planilha com a listagem destes lançamentos juntada ao
processo).
(...)
O contribuinte já havia apresentado durante a fiscalização o Contrato de Gestão de
Caixa das PCHs na resposta ao termo de intimação fiscal no01. Deste contrato,
obtém-se as seguintes observações:
o Cláusula 1, § 1o - as centralizadas autorizam a centralizadora a administrar
da melhor forma seu Caixa;
o Cláusula 2 - o objeto do contrato é a transferência, mediante pagamento
de obrigações, indefinidamente, da centralizadora por conta e ordem das
centralizadas;
o Cláusula 3 - as centralizadas se obrigam a reembolsar os valores
transferidos pela centralizadora, sem prazo determinado.
Das informações acima verifica-se que por este contrato a Juruena deveria gerir o
caixa das controladas, porém, nota-se que a centralizadora transfere valores
próprios para pagamentos de despesas das controladas que ficam com a obrigação
de efetuar o reembolso, porém, sem prazo definido. Em outras palavras, não se
trata de um contrato de gestão de caixa, e sim de um contrato que prevê que a
controladora faça pagamentos de despesas das controladas, de forma não
onerosa, com reembolsos sem data definida.” (destaquei)
Diversas são as decisões no mesmo sentido no âmbito do CARF, em relação aos contratos
de gestão de caixa ou de conta corrente, inclusive desta nobre turma de julgamento,
conforme as seguintes ementas parciais:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do
IOF. “
(Acórdão no 9303-010.184, Processo no 11060.722406/201110, julgamento de
12.02.2020, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
14
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos
devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.”
(Acórdão no 9303-009.257, Processo no 10480.725110/2014-90, julgamento de
13.08.2019, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Anocalendário: 2009, 2010
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF,
mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros.”
(Acórdão no 3401004.340, Processo no 15504.723993/201582, julgamento de
30.01.2018, Conselheiro Robson José Bayerl)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Anocalendário: 2013, 2014, 2015
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que
deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou indeterminado, configura
operação correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.”
(Acórdão no 3301-005.578, Processo no 15504.727141/2017-26, julgamento de
12.12.2018, Conselheiro Valcir Gassen)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do
IOF.”
(Acórdão no 3302-012.776, Processo no 19515.720077/2019-46, julgamento de
17.12.2021, Conselheiro Vinícius Guimarães)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE À MÚTUO
FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
15
caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto
no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização de contrato, já que
o imposto em análise não incide sobre formas jurídicas, e cuja base de cálculo do
IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês quando não houver valor prefixado.”
(Acórdão no 3301-006.520, Processo no 10746.721264/2016-14, julgamento de
24.07.2019, Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Anocalendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO
DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente
configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção
ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica.”
(Acórdão CARF no 3301-005.350, Processo no 10380.730530/2016-88, julgamento
de 23.10.2018, Conselheira Liziane Angelotti Meira)

Esta última decisão, inclusive, foi integralmente confirmada pelo Acórdão no 9303-
009.885 da 3a Turma da CSRF.
Nesse afinamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.239.101/RJ
(DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de forma
convergente:
“TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto
do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações
realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a
previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.”
Ao disciplinar o tratamento das operações das pessoas jurídicas às das instituições
financeiras, o legislador não o fez especificamente para os contratos de mútuo, mas, sim,
com base nas operações de crédito equivalentes a mútuo. Foi opção legislativa não
restringir a incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja
de mútuo, escrito ou não.
As operações de crédito entre pessoas jurídicas são pactuadas sob amparo dos mais
variados institutos jurídicos, além dos contratos de mútuo, como o caso de recursos
disponibilizados pelas holdings a suas controladas, formalizados como contratos de
gestão de caixa, também denominados conta corrente. Não haveria incidência do IOF
nessas operações, caso a legislação restringisse o fato gerador apenas às situações
formalmente reconhecidas como contrato de mútuo.
Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi apartada
das discussões sobre a denominação dos institutos específicos do direito civil. Assim,
independente de acordos particulares, se uma pessoa jurídica concede crédito a outra, da
mesma forma que o mútuo, o IOF incidirá.
É nesse sentido que rege o art. 7o, § 13 do Decreto no 6.306/07:
Art 7o ...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis
ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.864 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15586.720565/2016-16
16
ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
Entendo como suficientes os elementos acima para dirimir a questão da tributação
sobre os empréstimos da recorrente, firmando o entendimento de que operações de
aportes financeiros destinados ao pagamento de despesas de pessoas jurídicas
relacionadas sujeitam-se à incidência do IOF.
A recorrente é, portanto, sujeito passivo do IOF, nos termos do § 2o do art. 13 da referida
lei, deste modo, nego provimento ao pleito quanto ao tema.

Na mesma linha de entendimento, veja-se: por maioria de votos, o Acórdão no
9303-015.128 (Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho), julgado em 13/05/2024; por unanimidade de
votos, o Acórdão no 9303-016.181 (Rel. Semíramis de Oliveira Duro), julgado em 10/10/2024.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial,
apenas no tocante à matéria “incidência de IOF sobre suposta ‘gestão de caixa’”, negando-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1626
DF CARF MF
Original